Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-62.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO DA SILVA - CPF: 055.411.654-58 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO, NOS TERMOS DO ART.
1.022, II, DO
CPC
. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição,
omissão
, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Não sendo analisado o pedido contraposto formulado em sede de defesa/recurso inominado pela empresa Embargante, merece acolhimento os embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos apenas para condenar a parte Autora no pedido contraposto.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA QUANTO AO PLEITO INDENIZATÓRIO. ANÁLISE PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS

O DA ENERGISA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido/Recorrente Paulo da Silva postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 111,90 (cento e onze reais e noventa centavos) em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa ré.

2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de

forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas

entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em

vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente.

3. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrido se descurou de esclarecer nos autos

acerca da UC que se encontrava sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que já possuía outra UC cadastrada em seu nome na data em que os débitos negativados foram gerados.

4. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5. No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC 2124710-1, sob a titularidade do Autor com débitos em aberto. Ora, tal indício de prova

poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrido comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos.

6. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

7. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

8. Insurgência recursal da parte Autora apenas para majorar a condenação em danos morais. Prejudicado em razão da reforma da sentença.

9. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA ENERGISA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO

A empresa Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão, porquanto não fora analisado o pedido formulados nas razões recursais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Analisando detidamente os autos, constata-se que, de fato, houve omissão quanto o pedido contraposto formulado nas razões recursais de condenação do consumidor ao pagamento do débito objurgado, exsurgindo daí a omissão apontada.

A procedência do pedido contraposto é decorrência lógica do reconhecimento da existência da relação jurídica.

O extrato colacionado nos autos demonstra que a negativação objurgada é no valor de R$ 111,90 (cento e onze reais e noventa centavos).

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
a fim que o dispositivo do voto passe a ter a seguinte redação:

“
Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
ACOLHO
o pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, condenando o Recorrido ao pagamento da dívida, no valor total
de
R
$ 111,90 (cento e onze reais e noventa centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do seu vencimento, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.
”

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021